Tribunal: TJDFT
Processo: 0729612-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729612-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JULIA VIRGINIA DE MOURA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação (ID 69871842) interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença (ID 69871830) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Julia Virginia de Moura contra a recorrente, julgou procedentes os pedidos, consoante dispositivo transcrito: ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedentes os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Ratificando a decisão de fls. 38, determino à ré que custeie à autora o medicamento “RSHO-X – Líquido 6.000mg”, preconizado no relatório médico de fls. 22. Condeno a ré a reembolsar à autora os valores despendidos, a serem demonstrados em cumprimento de sentença, com a aquisição do fármaco em questão após 10 de maio de 2024, época em que aquela parte se recusou a custeá-lo, até o cumprimento da liminar, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano desde a data dos respectivos pagamentos. A partir da vigência da Lei n.o 14.905/2024, serão aplicados o índice de correção monetária e o percentual dos juros de mora dispostos nos artigos 389, § 1.o e 406, § 1.o do Código Civil. Com a finalidade de minorar o dano moral experimentado pela autora, condeno a ré a lhe pagar indenização de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, segundo os artigos 389, § 1.o e 406, § 1.o do Código Civil, com nova redação dada pela Lei n.o 14.905/2024, todos computados a partir da prolação deste decisório, porquanto arbitrados nesta data, conforme exegese do STJ formalizada na sua súmula n.o 362 e no REsp 903258/RS (2006/0184808-0 - 17/11/2011) Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, os quais arbitro em 10% do “quantum” atualizado da condenação, que congrega as importâncias das obrigações de fazer, que fixo em seis vezes o valor do fármaco “sub judice”, e de pagar que lhe foram impostas. Diante do cumprimento, ainda que serôdio, da liminar de fls. 38, determino a devolução à ré dos R$ 8.737,20, acrescidos dos consectários legais, constritos em razão da decisão de fls. 135. Expeça-se, incontinenti, o respectivo alvará de levantamento em favor da demandada. Destaca-se que, em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 69871835), esses não foram acolhidos pelo r. Juízo de origem (ID 69871838). Nas razões recursais (ID 69871842), a apelante/ré apresenta síntese dos fatos. Afirma que a apelada/autora não manifestou interesse na adaptação do contrato de plano de saúde à Lei n. 9.656/98 e que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.931, referida lei não se aplica à relação jurídica existente entre as partes. Argumenta que a negativa de cobertura ocorreu em observância às cláusulas contratuais. Sustentar estar excluída a cobertura dos procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do Plano. Alega que o contrato não prevê o custeio do medicamento de uso domiciliar RSHO-X – Líquido 6.000mg - Canabidiol (CBD), conforme cláusula dezessete do contrato. Destaca que, em razão da ausência de adaptação, o Plano Cassi Família I tem mensalidade inferior aos demais planos, pois os cálculos consideram apenas a cobertura prevista no contrato, não a cobertura prevista no rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Aduz inexistirem danos morais a serem reparados. Afirma que eventual reembolso deve observar os limites da Tabela Geral de Auxílios do Plano. Diante das razões recursais, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a Sentença ora recorrida, uma vez que fora contrária ao que dispõe a legislação inerente à saúde suplementar e fixou, de forma desarrazoada, a existência de obrigação de fornecimento de medicamento que não possui cobertura contratual e de indenização por danos morais”. Preparo recolhido (IDs 69871843 e 69871844). Intimada, a apelada não apresentou resposta ao recurso (ID 69871875). Ao ID 69871849, a apelada/autora informa o descumprimento da decisão que concedeu tutela provisória de urgência e pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: 1. A transferência do valor já bloqueado em conta judicial (ID 211582930) de R$ 8.737,20 para conta de titularidade da autora. Agência 7393; Conta 0030490-7; Banco Itaú; titularidade Julia Virginia de Moura; chave pix115.696.381-87 2. Alternativamente, a realização de novo bloqueio de ativos financeiros de titularidade da ré até o valor correspondente a 12 meses de tratamento da autora, qual seja, R$ 8.737,20, nos termos da decisão do juízo de origem de ID 208051549, que deferiu o bloqueio e foi posteriormente revogada. 3. Majoração da multa para o valor de R$ 2.000 por dia sem o limite de R$25.000,00 em razão da constatação objetiva de que o valor da multa fixado inicialmente não foi suficiente para compelir o plano de saúde a cumprir a tutela antecipada de urgência e do desrespeito e descaso com a determinação judicial. 4. Determinação de que a operadora de saúde ré comprove nos autos a data em que realizou o pagamento para a empresa importadora do medicamento RSHO-X – Líquido 6.000mg. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 70003614, referente ao agravo de instrumento n. 0732150-84.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido, interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “RSHO-X – Líquido 6.000mg - Canabidiol (CBD)” para tratamento de câncer de mama, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. 2. Na petição de ID 69871849, a apelada/autora informa o descumprimento da decisão que concedeu tutela provisória de urgência e pleiteia a concessão de tutela de urgência para a realização de atos afetos ao cumprimento provisório da sentença. Contudo, conforme o art. 516, II, do CPC, o cumprimento provisório ou definitivo de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, a jurisdição desta d. 7a Turma Cível se limita ao julgamento da apelação interposta. 3. Ante o exposto, nada a prover acerca da petição apresentada ao ID 69871849. Intime-se a apelada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora